Tribunal: STF
Processo: ARE 1585965
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Posse de carro. Ação reivindicatória. Reexame de fatos e provas. Legislação infraconstitucional. Súmula 279 do STF. Agravo regimental desprovido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo pela incidência do óbice da Súmula 279 do STF e pela necessidade de análise de legislação infraconstitucional.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se as razões apresentadas no agravo regimental são aptas a infirmar a decisão agravada.

    III. Razões de decidir

    3. As razões recursais são insuficientes para modificar a conclusão da decisão agravada.

    4. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e a reapreciação da legislação infraconstitucional. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento pela via extraordinária, além da vedação contida na Súmula 279 do STF.

    IV. Dispositivo

    5. Agravo regimental não provido.